Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUMULA N° 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigo 16, da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em audiência virtual; (iii) determinar se há provas suficientes para manutenção da condenação; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado, com revisão da dosimetria, fixação de regime mais brando e revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita, quando fundada em indícios de flagrante delito, evidenciados pela fuga do réu, apreensão prévia de drogas e forte odor de entorpecente no local, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, e do Tema 280, do Supremo Tribunal Federal.
4. A prova testemunhal policial possui validade quando coerente, harmônica e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos.
5. Não há cerceamento de defesa quando oportunizado prazo razoável para solução de falha técnica em audiência, bem como quando ausente a demonstração de prejuízo concreto, em observância ao artigo 563, do Código de Processo Penal.
6. A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, depoimentos policiais e confissão do réu, formando conjunto probatório robusto.
7. A incidência da atenuante da confissão espontânea é reconhecida, porém não produz efeito de redução da pena na segunda fase da dosimetria quando a pena-base já se encontra fixada no mínimo legal, em razão da vedação consolidada na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, cuja constitucionalidade foi afirmada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158), impedindo que circunstâncias atenuantes conduzam à fixação de pena aquém do mínimo cominado em abstrato.
8. A elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (6,32 kg de maconha), aliada à presença de instrumentos típicos da traficância (balanças de precisão, embalagens tipo zip lock e material para fracionamento), bem como à apreensão concomitante de armas de fogo e munições, revela estrutura e habitualidade na atividade criminosa, circunstâncias que evidenciam a dedicação do agente ao tráfico ilícito e afastam a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
9. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta dos fatos, quantidade de drogas e armas apreendidas, e risco à ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada por fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 563; CP, arts. 59, 69, 44 e 77; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; Lei no 10.826/2003, art. 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616 (Tema 280); STF, RE 597.270-RG/RS (Tema 158); STJ, Súmula 231; TJDFT, Acórdão 1972033; TJDFT, Acórdão 2101583; TJDFT, Acórdão 2043901; TJDFT, Acórdão 2031201.